Tribunal: TJSP
Processo: 1503400-60.2020.8.26.0126
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Código Brasileiro de Trânsito. Condução de veículo automotor em estado de embriaguez (art. 306 da Lei no 9.503/97). Crime caracterizado, integralmente. Flagrante inquestionável. Palavras coerentes e incriminatórias de Policiais Militares. Confissão em juízo, ademais. Perigo abstrato evidente. Fato típico caracterizado. Responsabilização inevitável. Condenação imperiosa. Apenamento criterioso, com

Ementa:
Código Brasileiro de Trânsito. Condução de veículo automotor em estado de embriaguez (art. 306 da Lei no 9.503/97). Crime caracterizado, integralmente. Flagrante inquestionável. Palavras coerentes e incriminatórias de Policiais Militares. Confissão em juízo, ademais. Perigo abstrato evidente. Fato típico caracterizado. Responsabilização inevitável. Condenação imperiosa. Apenamento criterioso, com oportuna substituição da reprimenda. Regime adequado em eventual necessidade de conversão. Apelo improvido.